Tribunal: TJSP
Processo: 1028837-64.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo dos Santos, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo dos Santos, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado, na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, para que seja observado, quanto à correção monetária e aos juros de mora, o Tema 905 - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028837-64.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes LUIS CARLOS CARNAROLI, ADILSON AUGUSTO DE LIMA e
MAURICIO DA CRUZ RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Considerando o julgamento
de mérito do REsp no. 1.492.221/PR, Tema STJ no. 905, adequaram o v. acórdão e
agora não acolheram o reexame necessário, deram parcial provimento ao recurso
voluntário da Fazenda e negaram provimento ao apelo dos autores. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028837-64.2015.8.26.0053 -Voto no 10391 - ECB
2
ACF no 10.391/2020
Apelação/Remessa Necessária no 1028837-64.2015.8.26.0053
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e
Luis Carlos Carnaroli e Outros
Apelados: Os mesmos
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE
ACÓRDÃO DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA
LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta
Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção
de Direito Público, Des. Evaristo dos Santos, para reapreciação,
nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015,
considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao
apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do
col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v.
acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao
proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado, na forma
do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, para
que seja observado, quanto à correção monetária e aos juros de
mora, o Tema 905 - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.
O v. acórdão de fls. 169/182, declarado às fls. 191/194 e fls.
208/214, no tocante aos juros de mora e correção monetária, afastou a
aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado, às fls. 226/229 interpôs recurso especial,
que versa sobre juros e correção monetária, com base no Tema 905:
“aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independente de
sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028837-64.2015.8.26.0053 -Voto no 10391 - ECB
3
da mora”.
Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo
dos Santos (fls. 366/369), para reapreciação, nos termos do inciso II, do art.
1.040, inciso II, do CPC de 2015, considerando a decisão proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe de 30/10/2019, que negou seguimento
ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
É o relatório.
Trata-se de ação de ordinária objetivando o pagamento de
diferenças atrasadas referentes ao Abono de Permanência, que foi instituído
pela EC no 41/2003, a partir da data em que cada um dos autores preencheu
os requisitos para a aposentadoria voluntária.
O v. acórdão negou provimento aos recursos voluntários e
acolheu parcialmente a remessa necessária, apenas para excluir da
condenação a incidência da Lei Federal no 11.960/2009.
Diz o art. 1.040, inciso II, do CPC de 2015, que, o órgão que
proferiu ao acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente
julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
Os autos retornaram a esta Turma Julgadora, por determinação
do Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, para
reapreciação da questão discutida, relativo aos índices de juros de mora e
correção monetária, ante a decisão de mérito proferida no REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, DJe no 30/10/2019, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028837-64.2015.8.26.0053 -Voto no 10391 - ECB
4
pela lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
jurídicas impostas á Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1

Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior á vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondente à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração básica da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028837-64.2015.8.26.0053 -Voto no 10391 - ECB
5
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2002: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciai referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
3.3 - Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder à utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados á taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4 Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto. SOLUCÃO DO CASO CONCRETO. 5 Em se tratando
de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F, da lei no 9.494/97
(com redação dada pela Lei no 11.960/2009) nem para atualização monetária nem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028837-64.2015.8.26.0053 -Voto no 10391 - ECB
6
compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6 Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c/ o art. 256-N e seguintes do RISTJ”. (grifos nossos).
Na hipótese em estudo, o entendimento esposado pelo acórdão
combatido contraria o entendimento adotado pelo colendo STJ.
Dessa forma, o v. acórdão proferido na parte em que firmou
entendimento contrário REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ, deve
ser alterado, na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil
de 2015.
Ausente modificação na sucumbência, considerando que a
readequação é decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão
vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo Tribunal Federal.
Assim, publicado o v. acórdão e intimadas as partes, retornem os autos à
egrégia Presidência da Seção de Direito Público para exame de
admissibilidade
do
recurso
interposto,
conforme
determinação
do
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público.
Antonio Celso Faria
Relator